Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711433-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO, ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO, ARILTON DE ALMEIDA MONTEIRO NEVES, JAIRO TEIXEIRA LEITE AGRAVADO: FRANCISCO GOMES PEDROSA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a preliminar de perda do objeto do agravo interno e o pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, constantes da manifestação do agravado (id. 25731067). Brasília - DF, 25 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora